Tribunal: TJSP
Processo: 1000265-76.2017.8.26.0264
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DENUNCIADA – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000265-76.2017.8.26.0264/50000, da Comarca de Itajobi, em que é embargante
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, Interessados COMPANHIA AGRÍCOLA
COLOMBO S/A, PAULO HENRIQUE ROSSI e COMPANHIA AGRICOLA
COLOMBO, é embargado ITALO APARECIDO DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000265-76.2017.8.26.0264/50000 -Voto no
2
Comarca: Itajobi – Vara Única
Embargante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A.
Embargado: Ítalo Aparecido de Aguiar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DENUNCIADA Pretensão de obter efeitos infringentes
Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e
contradição Embargos de declaração não são adequados
para promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25431
Embargos de declaração opostos pela Denunciada contra o acórdão
de fls.372/378, em que parcialmente provido o recurso de apelação apresentado pelo Autor,
para condenar os Requeridos e a Denunciada (solidariamente) ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 7.540,00 (com correção monetária e juros
moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde 23 de outubro de 2016), anotando-se que,
antes do levantamento do valor da indenização por danos materiais, necessária a entrega do
salvado pelo Autor (com a documentação do veículo), e de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (com correção monetária desde o acórdão e juros moratórios de
1% ao mês desde 23 de outubro de 2016), observados, quanto à Denunciada, os limites de
cobertura do contrato de seguro celebrado com a Requerida-Denunciante, arcando os
Requeridos com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono
do Autor, fixados em 20% do valor da condenação.
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: não acolheu as
alegações de que há débitos a serem pagos pelo Autor em relação ao salvado.
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000265-76.2017.8.26.0264/50000 -Voto no
3
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e contradição. Todavia, “A obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator